Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. DEVIDA. ALUGUEL. MULTA CONTRATUAL. DISTRATO.
1. Em se tratando de contrato escrito, o distrato deve ser realizado da mesma forma, conforme expressamente prevê o art. 472 do Código Civil.
2. Negou-se provimento à apelação.